Tribunal: TJMT
Processo: 0022315-38.2008.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022315-38.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), E M B EMPRESA MATOGROSSENSE DE BRINDES LTDA - CNPJ: 00.076.987/0001-28 (APELADO), JOAO BOSCO ESTEVES - CPF: 265.948.111-34 (APELADO), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO), ISABELA GARCIA BORGES - CPF: 029.838.201-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução por quantia certa, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva inércia do exequente no curso do processo a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme interpretação firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC), diante da ausência de constrição útil ou alienação de bens por lapso superior ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nos processos iniciados sob a égide do CPC/1973, inicia-se um ano após a ciência do exequente sobre a ausência de bens penhoráveis, por analogia ao art. 40, § 2º, da LEF, não sendo necessária nova intimação após esse marco.

4.
No caso concreto, a execução foi suspensa em agosto de 1997, sem movimentação útil do exequente por período superior a cinco anos, o que caracteriza a consumação da prescrição intercorrente.

6. Requerimentos genéricos ou diligências infrutíferas não possuem aptidão para suspender ou interromper o curso da prescrição, sendo indispensável a adoção de medidas efetivas e concretas para viabilizar a satisfação do crédito.

7. A sentença recorrida destacou, com precisão técnica, os marcos processuais relevantes, bem como a ausência de impulso efetivo por parte do exequente, fundamentação que deve ser integralmente mantida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao previsto em lei, não sendo suspenso por medidas que não resultam em efetiva constrição ou expropriação. 2. O marco inicial da prescrição conta-se do transcurso de um ano após a suspensão tácita do processo pela ausência de bens penhoráveis, conforme interpretação firmada no REsp 1.604.412/SC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC/1973, art. 40, § 2º (por analogia); CPC, art. 921, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (IAC); STJ, AgInt no AREsp 2.142.597/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023; TJMT, AC 0001322-57.2011.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 21.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Banco Sistema S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa movida em desfavor de Jéssica da Silva Andrade, que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que não haveria inércia a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois teria promovido as diligências necessárias e cabíveis à satisfação do crédito, não podendo ser penalizado pela dificuldade em localizar bens penhoráveis dos executados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 287245440).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à validade do reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Sistemas S/A, diante da suposta ausência de inércia do exequente ao longo da tramitação do feito.

A extinção da execução teve por base a sistemática aplicável aos processos iniciados sob a vigência do CPC/1973, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC, submetido ao rito do Incidente de Assunção de Competência. Nos termos da tese 1.2 então fixada, o termo inicial da prescrição intercorrente, na ausência de prazo judicial de suspensão, conta-se do transcurso de um ano após a intimação do credor acerca da ausência de bens penhoráveis, aplicando-se, por analogia, o art. 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal.

Examinando detidamente os autos, observa-se que o juízo de origem, com precisão técnica, destacou todos os marcos temporais relevantes, indicando, com o devido registro do respectivo ID, cada uma das movimentações processuais pertinentes, circunstância que confere segurança e clareza à fundamentação lançada na sentença.

Consta dos autos que a execução foi ajuizada em 1996, fundada em contrato de mútuo na forma operacional de empréstimo rotativo, celebrado em 02/02/1995, no valor de R$ 119.850,00. O feito foi suspenso em 28/08/1997, a pedido do exequente, e permaneceu paralisado por mais de nove anos, tendo sido desarquivado somente em 09/06/2006. Após sucessivos pedidos de penhora via sistema BacenJud e outras diligências infrutíferas, os executados opuseram exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente, com base na inércia do credor por período superior ao prazo prescricional aplicável.

O feito tramitou sob o regime de execução de título extrajudicial, fundado em contrato bancário firmado ainda sob a égide do Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional, de 20 anos, foi reduzido para 5 anos, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Aplicando-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do diploma vigente, verifica-se que, à época do ajuizamento da execução, em 1996, já havia transcorrido considerável lapso temporal.

No caso concreto, o juízo de origem procedeu à identificação minuciosa de todos os marcos processuais relevantes, destacando com precisão, mediante referência aos respectivos IDs processuais, a suspensão da execução em 28/08/1997, para tentativa de localização do devedor e bens passíveis de constrição, e a ausência de movimentação útil por mais de uma década.

De fato, a partir da suspensão, e observada a sistemática do CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente foi corretamente fixado como sendo 27/08/1998 — um ano após a suspensão, à luz do art. 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal. A partir daí, transcorreram mais de cinco anos de inércia, sem que o exequente tenha impulsionado os autos ou indicado bens passíveis de constrição, caracterizando-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, o próprio apelante demonstra em seu recurso de apelação a linha temporal que atesta a ocorrência da prescrição (id. 287245436).

Desde a suspensão do processo por ausência de bens em julho de 2000, o feito permaneceu paralisado por quatro anos até que, em junho de 2004, o exequente nomeou bem à penhora e requereu diligência junto à Receita Federal — esta, contudo, indeferida, e a penhora, não efetivada.

Com acerto, o juízo sentenciante reconheceu que meros requerimentos para expedição de ofícios ou certidões, quando não culminam em atos constritivos eficazes, são inidôneos a interromper ou suspender a fluência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, cabe destacar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento. 4 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025